Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DE INDICAÇÃO DO NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E SUA MATRÍCULA. MEDIDA EXCESSIVA. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.

1. A responsabilização pessoal do agente público pressupõe dolo ou erro grosseiro (Decreto-Lei no 4.657/42), o que não se pode constatar na hipótese. Eventual falha administrativa praticada pelo servidor deve ser apurada em processo administrativo no âmbito do órgão competente da Administração Pública e, não, no Poder Judiciário. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.